Tribunal: CARF
Processo: 13558.900722/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.900722/2017-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.459 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA BAHIA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
contra
Acórdão
106-023.994
–
11a
TURMA/DRJ06 Sessão de 30 de agosto de 2022, que julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que assim decidiu sobre PER/DCOMP:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13558.900722/2017-68
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900722/2017-68

Consoante a Análise das Parcelas de Crédito, o saldo negativo informado em
PER/DCOMP não foi integralmente reconhecido em razão da não confirmação das
seguintes parcelas:

Cientificada em 15/09/2017 (sexta-feira), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 16/10/2017. Em resumo, assim se pronunciou:
(...)
11.1 Da parcela não confirmada a título da retenção na fonte (R$ 140.251,88)
É imperioso ressaltar que que as retenções não reconhecidas pela Manifestada têm
origem em contrato de mútuo celebrado entre a Manifestante e a empresa Akzo Nobel
Ltda. (fonte pagadora), inscrita no CNPJ sob o n° 60.561.719/0001-23, cujo imposto
incidente sobre os rendimentos auferidos foram devidamente recolhidos aos cofres
públicos mediante código de arrecadação 3426 ("IRRF — Aplicações financeiras de
renda fixa — Pessoa Jurídica).
Os valores dos rendimentos que foram pagos a beneficiária, ora Manifestante, pela fonte
pagadora (Akzo Nobel Ltda) e cujo imposto de renda foi retido nos meses de janeiro e
fevereiro de 2012, podem ser constatados através do seguinte quadro demonstrativo:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900722/2017-68

[...]
Portanto, não há dúvidas de que o montante de R$ 129.386,79 (trezentos e vinte e nove
mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos) deve ser totalmente
reconhecido para fins de computo do saldo negativo do IRPJ utilizado para
compensação do débito sob cobrança, devendo a D. Delegacia de Julgamento considerar
os comprovantes de recolhimentos anexos como antecipação do IRPJ devido pelo
contribuinte no final do referido ano-calendário.
De outro lado, a Manifestante informa que a diferença do total não confirmado (R$
140.251,88) – e ainda não comprovado no momento das presentes razões – no montante
de R$ 10.865,09 (dez mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e nove centavos) será
comprovada no decorrer do processo administrativo, em observância ao princípio da
verdade material.
11.2 — Da estimativa relativa ao mês de setembro/2012 apurada e compensada [...]
IV — DO PEDIDO
Diante de todo o acima exposto e comprovado à saciedade, é imperiosa a conclusão no
sentido da total improcedência do Despacho Decisório proferido em 04/09/2017 nos
autos do Processo Administrativo de crédito n.° 13558.900722/2017-68, razão pela qual
a Manifestante, confiante na criteriosa orientação e no senso jurídico desse i. Julgador
Tributário, bem como da própria DRF-SP, que por certo reconsiderará sua posição
diante do que se contém nesta Manifestação de Inconformidade, para reconhecer a
totalidade do direito creditório relativo ao saldo de IRPJ do ano calendário de 2012 no
valor original de R$ 308.311,04 (trezentos e oito mil, trezentos e onze reais e quatro
centavos).
Protesta provar o alegado por outros meios de prova a serem juntados aos autos, em
estrita observância ao princípio da verdade material.
A 11a TURMA/DRJ06 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte cuja ementa
passo a transcrever:
(...)
Mérito
Imposto de Renda Retido na Fonte
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), vigente à época do
período em questão, o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a dedução do
imposto retido durante o ano-calendário.
Ademais, como o direito do contribuinte não pode ser inviabilizado por eventual
conduta omissiva da fonte pagadora, é também hábil a comprovar retenções na fonte
ausentes de DIRF a escrituração contábil acompanhada dos respectivos documentos que
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900722/2017-68

a respaldam, conforme determinado no art. 923 do RIR/99. Os documentos produzidos
unilateralmente pelo próprio contribuinte devem estar conciliados com documentos
produzidos por terceiros. Ao ensejo:
(...)
O caso concreto versa sobre retenção sob o código 3426, que se refere a IRRF sobre
aplicações financeiras de renda fixa. A teor da IN RFB no 1.022/2010, vigente à época
dos fatos geradores, são também tributados como de aplicações financeiras de renda
fixa os rendimentos auferidos nas operações de mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (inciso III, do art. 38). No
mútuo entre pessoas jurídicas, a fonte pagadora (mutuária) faz a retenção do imposto
quanto do pagamento dos rendimentos ao beneficiário (mutuante).
Na espécie, os recolhimentos juntados na manifestação de inconformidade, efetuados
pela fonte pagadora Akzo Nobel Ltda, CNPJ no 60.561.719/0001-23, no montante de R$
129.386,39 sob o código 3426, estão confirmados nos sistemas da Receita Federal.
Entretanto, além desse valor não guardar identidade com a retenção glosada no
Despacho Decisório, de 140.251,88, não foi trazida aos autos documentação hábil, tal
como escrituração contábil aliada a contratos de mútuo, a comprovar que os
supracitados recolhimentos se referem a pagamentos de juros (rendimentos) que tinham
a interessada como beneficiária.
Quanto à diferença de R$ 10.865,49, a respectiva retenção também não restou
comprovada, uma vez que a interessada não aduziu qualquer documento a fim de
comprová-la.
Em se tratando de processo sobre direito creditório, é do sujeito passivo o ônus de
comprovar o crédito pretendido, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, 36 da Lei
n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015).
Dessarte, na ausência de comprovação de que os recolhimentos trazidos se referem à
retenção glosada, não merece reparos o Despacho Decisório nesse ponto.
Demais Estimativas Compensadas
Quanto à estimativa compensada não confirmada na composição do saldo negativo, no
valor de R$ 48.979,15, trata-se de débito cuja extinção por compensação declarada em
DCOMP encontrava-se não homologada a época da emissão do Despacho Decisório.
Ocorre que segundo o Parecer Normativo COSIT/RFB no 2/2018, posterior ao
Despacho Decisório, as estimativas confessadas em DCOMP devem compor o saldo
negativo independentemente da homologação de suas compensações. Os débitos
confessados em DCOMP e eventualmente não extintos devem ser objeto de cobrança.
Nesse sentido, transcrevo as seguintes alíneas da síntese conclusiva do referido Parecer
Normativo:
(...)
Dessa forma, deve ser confirmado na composição do saldo negativo o valor de R$
48.979,15, a título de demais estimativas compensadas.
(...)
Reforma do Despacho Decisório
Portanto, o Despacho Decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900722/2017-68

Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 308.311,04. Valor na DIPJ: R$ 308.311,03.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 3.441.329,37.
IRPJ devido(a): R$ 3.133.018,34.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado(a) ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.

Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
 reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no Despacho
Decisório, referente ao Saldo Negativo de IRPJ do AC 2012, no valor de R$ 48.979,15;
 homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
II. Das razões de reforma do v. Acórdão
II.1. Da superficialidade do trabalho fiscal e da ofensa ao princípio da verdade material
Conforme será visto, o v. acórdão merece ser reformado em relação ao tópico em
referência, diante da superficialidade da análise das informações necessárias para o
reconhecimento do direito creditório da Recorrente, o que, indubitavelmente, fere o
princípio da verdade material.
O D. Delegado de Julgamento afirmou ter confirmado no sistema da Receita Federal do
Brasil os recolhimentos DARF a título de IRRF no código de receita 3426 no valor total
de R$ 129.386,39 (cento e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e
nove centavos) efetuados pela fonte pagadora Akzo Nobel Ltda (CNPJ
60.561.719/0001-23), mas não teve o trabalho de também aferir em seu sistema o
montante de R$ 10.865,49 (dez mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e
nove centavos), porque não foi trazido aos autos pela Recorrente.
Ora, essa alegação é absurda, justamente porque se a própria Receita Federal do Brasil
tem acesso à todas as informações dos contribuintes, não poderia ela ter se negado a
verificar de forma assertiva e coerente a informação trazida pela Recorrente de que o
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900722/2017-68

IRRF não localizado pelo sistema – “robô” da RFB – diz respeito aos rendimentos de
mútuo celebrado entre a Recorrente e Akzo Nobel Ltda, cujos recolhimentos foram
localizados pela própria D. Delegacia de Julgamento.
Se tivesse tido o cuidado de verificar no seu sistema, a Recorrida teria localizado o valor
total não confirmado no despacho decisório eletrônico de R$ 140.251,88 (cento e
quarenta mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos).
Porém, preferiu manter a glosa do direito creditório com a argumentação retórica de que
o sujeito passivo tem o ônus de comprovar o direito creditório, fundamentado no
Código de Processo Civil. Porém, há que se observar que o princípio da verdade
material sobrepõe a referida fundamentação, não podendo ser aceita a fundamentação
rasa e retórica de que o ônus da prova de comprovar é da Recorrente. Se já conferiu os
recolhimentos apresentados pela Recorrente em sede de
manifestação de
inconformidade, a D. Delegacia de Julgamento não poderia ter se negado a aferir o
montante que restava comprovar.
E mais, se a D. Delegacia de Julgamento conseguiu localizado em seu sistema que
houve a retenção do IRRF no código da receita no valor de R$ 129.386,39 (cento e vinte
e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos) por parte da fonte
pagadora Akzo Nobel Ltda (CNPJ 60.561.719/0001-23), não poderia simplesmente
negá-los pela simples razão de que não foi trazida nos autos a escrituração contábil
correspondente
Ora, mais do que a escrituração contábil, o recolhimento do imposto é prova cabal para
comprovar que houve a antecipação do imposto de renda em favor do Fisco Federal
como forma de compor o saldo negativo do IRPJ. É o que prevê o artigo 2o, §4o da Lei
no 9.430/96:
(...)
III. DO PEDIDO:
Diante do exposto, requer, respeitosamente, que seja anulado o v. acórdão recorrido,
determinando a conversão do julgamento em diligência, para que a Receita Federal do
Brasil verifique em seu sistema a existência do recolhimento do IRRF no valor de R$
10.865,49 (dez mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) no
código de receita 3426 pela fonte pagadora Akzo Nobel Ltda, CNPJ no
60.561.719/0001-23, consistente ao montante que falta comprovar do total de R$
140.251,88 (cento e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito
centavos), já que o D. Julgador de primeira instância confirmou o recolhimento do total
de R$ 129.386,39 (cento e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e
nove centavos). Como consequência da confirmação do total de R$ 140.251,88 (cento e
quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos e como
consequência, requer o reconhecimento do direito creditório no montante total de R$
308.311,04 (trezentos e oito mil, trezentos e onze reais e quatro centavos).
Caso não seja acolhida a conversão do julgamento em diligência, conforme adrede
requerido, a Recorrente requer o provimento do presente recurso voluntário para que
sejam aceitos os comprovantes de recolhimento DARF, a título de IRRF no código de
receita 3426, pela fonte pagadora Akzo Nobel Ltda, CNPJ no 60.561.719/0001-23 no
valor de R$ 129.386,39 (cento e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta
e nove centavos), conforme comprovado pelo D. Julgador de primeira instância no
sistema da Receita Federal do Brasil, para a composição do direito creditório. Por fim,
protesta pela posterior juntada de documentos, em observância ao princípio da verdade
material.
É o relatório.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900722/2017-68

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Inicialmente, vale destacar que o objeto controvertido advém da busca pela
homologação integral do direito creditório inserto no PER/DCOMP no
26230.01720.070814.1.7.02-3220 que pretendeu compensar débitos com crédito advindo de
saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2012 no valor original de R$ 308.311,04 (trezentos
e oito mil, trezentos e onze reais e quatro centavos).
Após a análise da DRJ, restou decidido em primeiro a recomposição do saldo
negativo para reconhecer as estimativas no valor de R$ 48.979,15 (quarenta e oito mil,
novecentos e setenta e nove reais e quinze centavos), porém restou mantida a glosa referente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 140.251,88 (cento e quarenta mil, duzentos e cinquenta
e um reais e oitenta e oito centavos) promovida pela fonte pagadora Akzo Nobel Ltda. (CNPJ no
60.561.719/0001-23), restando assim resumido a formação do saldo negativo nos seguintes
termos:

Nesse contexto, a controvérsia que remanesce no presente processo se trata da
glosa referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 140.251,88 (cento e quarenta mil,
duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos) promovida pela fonte pagadora Akzo
Nobel Ltda. (CNPJ no 60.561.719/0001-23).
Vale salientar que a DRJ reconheceu a retenção em valor menor de R$ 129.386,39
e fundamentou que tal montante estaria confirmado nos sistemas da Receita Federal, in verbis:
Na espécie, os recolhimentos juntados na manifestação de inconformidade, efetuados
pela fonte pagadora Akzo Nobel Ltda, CNPJ no 60.561.719/0001-23, no montante de
R$ 129.386,39 sob o código 3426, estão confirmados nos sistemas da Receita
Federal.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900722/2017-68

Ocorre que a DRJ continua no Acórdão recorrido afirmando que apesar de
confirmado o valor de R$ 129.386,39 não guardaria identidade com a retenção glosada no
presente processo, in verbis:
Entretanto, além desse valor não guardar identidade com a retenção glosada no
Despacho Decisório, de 140.251,88, não foi trazida aos autos documentação hábil, tal
como escrituração contábil aliada a contratos de mútuo, a comprovar que os
supracitados recolhimentos se referem a pagamentos de juros (rendimentos) que tinham
a interessada como beneficiária.
Quanto à diferença de R$ 10.865,49, a respectiva retenção também não restou
comprovada, uma vez que a interessada não aduziu qualquer documento a fim de
comprová-la.
No entanto, em análise do Acórdão, o relator traz o quadro que identifica a glosa,
o CNPJ que praticou as retenções e o respectivo código de receita, pelo que passo a reproduzir:

Assim, ao que parece, ainda que o montante de R$ 129.386,39 seja em valor
inferior ao pretendido, o fato é que se o relator confirmou a referida retenção, a tese defendida
pelo recorrente parece ter verossimilhança para, pelo menos, ter o reconhecimento parcial do seu
intento, carecendo apenas a confirmação do oferecimento das receitas a tributação, requisito que
não se encontra satisfeito nessa fase processual.
Sendo assim, ainda que não haja documentação hábil e idônea para a
comprovação imediata do direito creditório, resta evidente que as alegações do contribuinte
sopesado com os fundamentos do Acórdão faz surgir uma dúvida razoável para justificar a
atração da conversão do julgamento em diligência.
Destaca-se, que é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e
143, que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Dessa forma, diante do presente contexto, entendo que existe indício de prova
razoável da possibilidade de reconhecimento do crédito ainda que parcial e, com base nos
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900722/2017-68

princípio norteadores do Processo Administrativo Fiscal, tais como a busca pela verdade matéria,
formalismo moderado e pela própria efetividade do processo administrativo, entendo que a
conversão do processo em diligência é medida que se impõe.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente
como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada
(Processo no 11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Considerando isso, bem como que já existem nos autos, entendo que o processo
deve ser convertido em diligência para que a unidade de origem confronte as informações
contábeis e fiscal bem como demais documentos que entender pertinentes.
Após a manifestação da Recorrente, a Unidade de Origem, deve analisar e se
manifestar a respeito dos documentos já constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela
Recorrente, a fim de avaliar a exatidão do saldo negativo com aqueles informados na
PER/DCOMP. Deve, portanto, a Unidade de Origem apresentar parecer conclusivo acerca da
existência de saldo negativo.
Elaborado o parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se manifestar
nos autos.
DISPOSITIVO
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900722/2017-68

Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar documentação complementar acaso
necessário;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos. Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência de saldo
negativo no que diz respeito ao ano-calendário de 2012 e o seu valor respectivo acaso a resposta
seja positiva, inclusive informando se tais valores foram ofertados a tributação;
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para
verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a
Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 112
DF CARF MF
Original